Tribunal: TJES
Processo: 0013736-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013736-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE GOMES CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013736-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE GOMES CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– DOSIMETRIA – NEUTRALIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram fundamentadas mediante elementos que extrapolam o tipo penal, o que permite a exasperação da pena-base. 2. Diante da realização de cálculos equivocados quando da fixação da pena-base, necessária a retificação da pena.

3 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013736-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE GOMES CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 20h21min, na Escadaria São João, n'20, Bairro do Cabral, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, portava arma de fogo com numeração suprimida, conforme Boletim Unificado de fls. 23/26 e Auto de Apreensão de fl. 16.

Depreende-se dos autos que policiais militares, após dispersão de frequentadores de uma festa conhecido como "Baile do Maridela", que estava ocorrendo na Rua Orlando Bonfim, Caratoíra, Vitória/ES, receberam informações de que indivíduos do bairro Cabral, próximo ao local do evento, estariam efetuando disparos de arma de fogo em represália a dispersão da festa.

Diante disso, as equipes policiais iniciaram uma incursão a pé pelo morro, onde, nas proximidades da Rua São João, no alto da escadaria, avistaram um indivíduo portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, os policiais lograram em abordar o indivíduo e identificá-lo corno o ora denunciado, com quem foi encontrado um revólver, calibre .32, com duas munições percutidas, não sendo possível identificar a marca e a numeração.

Registra-se que, ao ser indagado pelos policiais que realizaram a abordagem, Wallace afirmou que teria efetuado dois disparos com a arma de fogo.

Em sede policial, o denunciado afirmou que a arma de fogo apreendida é de sua propriedade que a havia adquirido há dois meses, pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para sua segurança pessoal. E ao ser questionado se raspou ou modificou a arma de fogo, respondeu que teria pintado para sumir com a ferrugem.

Destaca-se que os policiais, depois de examinarem a referida arma, observando as condições do funcionamento mecânico, ajustagem e sistema mecânico de detonação em local seguro, por três vezes, verificaram que funcionava perfeitamente, sendo capaz de ofender a integridade física das pessoas.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10826/03, à pena de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, o réu pugna pelo redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal, ao argumento de que os vetores foram valorados mediante fundamentação genérica.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base mediante os seguintes argumentos:

“ART. 14 DA LEI N'. 10.826/03

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa

A CULPABILIDADE comprovada, sendo a conduta do réu reprovável, uma vez que além de portar o artefato bélico municiado, que é próprio do tipo penal, havia efetuado disparo de arma de fogo, instantes antes de ser abordado pela Polícia Militar, como bem confessou aos agentes estatais responsáveis pela ocorrência; quanto aos seus ANTECEDENTES, o acusado é primário, não sem tem nos autos informações sobre sua CONDUTA SOCIAL; inexistem elementos suficientes para a aferição da sua PERSONALIDADE do agente, pois esta tarefa é tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os MOTIVOS DO CRIME, razões que moveram o agente a cometer o crime, não são favoráveis, face a justificativa por Wallace apresentada (defesa pessoal); as CIRCUNSTÂNCIAS são comuns a espécie; as

CONSEQUÊNCIAS extrapenais não foram avaliadas no curso da ação penal; não há que se falar em o COMPORTAMENTO DA VITIMA, pois essa é a sociedade; inexiste nos autos informação a respeito da SITUAÇÃO ECONÔMICA do acusado.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo a culpabilidade e motivos do crime, do seguinte modo: "Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador." (STJ — AgRg no HC 736175 / SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 31/05/2022)'.

Com isso, fixo as penas, em base, em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) correspondente ao tempo da

ação.”

Em que pesem os argumentos ventilados, entendo que não merecem acolhida.

Conforme se depreende da sentença, foram valorados negativamente os vetores da culpabilidade, haja vista o comportamento que extrapola o previsto no tipo penal, uma vez que o apelante efetuou disparos com a arma apreendida.

Além disso, entendo que os motivos também se mostram favoráveis, haja vista que o apelante estaria portando arma de fogo, para eventual uso como forma de defesa pessoal, já que teria sido vítima de tentativa de homicídio.

Assim, entendo não merecer retoques as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Contudo, entendo que assiste razão à defesa acerca da necessidade de retificação dos cálculos de exasperação da pena-base, uma vez que anunciado pelo Magistrado sentenciante a aplicação do patamar de 1/8, para o recrudescimento da pena, sendo que o valor a que se chegou difere do resultado correto, já que diante da valoração negativa de dois vetores, a pena-base deve ser fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de dosagem da pena, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, oportunidade em que aplicado o patamar de 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Forte nesses argumentos, dou provimento parcial ao recurso para retificar o cálculo da pena fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.